Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Prestação de serviços médico-hospitalares. Prequestionamento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão no acórdão que julgou apelação relacionada à cobrança de despesas médicas não cobertas pelo plano de saúde.
2. O embargante alega omissão quanto à falta de comunicação, por parte do hospital, acerca da negativa do plano de saúde em autorizar a cobertura contratual previamente à realização do procedimento cirúrgico e prequestiona a matéria.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão quanto à comunicação prévia sobre a negativa de autorização contratual por parte do plano de saúde; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
6. Diante da recusa ou da demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia de emergência, constatada a situação de emergência e tendo o hospital empregado todos os recursos disponíveis para a tutela da saúde da paciente, não pode o plano, posteriormente, negar a cobertura suscitando óbices genéricos.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.